Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-48.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitados mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo particular de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença de improcedência reformada. Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000236432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000397-48.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
relator sorteado, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), MENDES PEREIRA, ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20798
Apelação no 1000397-48.2019.8.26.0302
Apelante: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Jaú
Juíza: Daniela Almeida Prado Ninno

AÇÃO
REGRESSIVA.
Pleito
objetivando
o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga
aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que
ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos
pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços. Não comprovação de caso
fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que
ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e
poderiam ter sido evitados mediante utilização de
tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados.
Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo
particular de danos, suficientes para atentar a má
prestação
do
serviço,
além
da
comprovação
do
pagamento aos segurados. Sentença de improcedência
reformada. Apelo provido
A r. sentença (fls. 265/268 relatório adotado)
julgou improcedente a ação proposta por Zurick Santander Brasil
Seguros S.A. contra Companhia Paulista de Força e Luz, condenando
a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00.
Apela a autora (fls. 270/320), alegando, em
apertada síntese, que os bens eletroeletrônicos do segurado foram
danificados devido às oscilações provocadas pela rede elétrica da
apelada (rede não preparada com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios de tensão); que a prova dos autos é robusta e não deixa qualquer
dúvida de que os sinistros ocorreram devido à falha de prestação do
serviço pela apelada; que em cumprimento ao contrato de seguro e após
a regulação do sinistro, exerceu seu dever contratual e indenizou o seu
Segurado (C.C. art. 757), com comprovante de pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Que há nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço da
apelada e os danos ocasionados, através dos laudos técnicos acostados.
Afirma que busca judicialmente o ressarcimento do valor que foi
indenizado devido ao contrato de seguro celebrado; Aduz que o
pagamento é inequívoco gerando o direito a sub-rogação que legitima a
apelante em exercer a pretensão processual contida na demanda. Pede
o provimento do apelo.
O recurso foi contrariado (fls. 390/406).
É o Relatório.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar (sendo
acompanhado pela Douta Maioria), para o fim dar provimento ao apelo e
julgar procedente a ação pelas razões que seguem:
Com efeito, os documentos juntados aos
autos pela apelante, notadamente os documentos de fls. 37/56
demonstram a existência do contrato de seguro, a ocorrência dos danos
e o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente que a seguradora apelante não
iria pagar a indenização sem verificar a ausência de culpa exclusiva do
segurado consubstanciada em eventual defeito na rede interna.
Igualmente clarividente que os consumidores não solicitaram o ressarcimento diretamente à
concessionária ré por terem o seguro, cujo dano, repisa-se, foi
eliminado somente após minuciosa investigação sobre os fatos e
circunstâncias por empresas ou oficinais especializada, havendo técnico
regulador e supervisor responsáveis, que concluíram que os danos
decorreram de uma variação na rede elétrica mantida pela ré.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que a
regulação de sinistro é rígida considerando o interesse da seguradora
em apenas indenizar o risco efetivamente coberto em contrato.
Reconhecido por tal avaliação a existência de descarga elétrica anormal.
Cabia a ré demonstrar que não houve
sobrecarga e impugnar satisfatoriamente o conjunto de documentos
que ampara o pagamento do seguro.
Não se verifica qualquer indício de prova
no sentido da inexistência de variações de tensão de fornecimento no
local, dia e horário dos fatos.
A simples interrupção no fornecimento de
energia elétrica não é suficiente para ocasionar os danos aos
equipamentos, o que robustece a conclusão de que os danos ocorreram
em virtude de picos de tensão (vide fls. 42, 46, 47, 48), quando do
restabelecimento do serviço, ou seja, pelo aumento instantâneo da
tensão pelo retorno da energia ou em razão de descarga elétrica.
Assim,
tem-se
por
suficientemente
comprovado o nexo de causalidade entre o dano indenizado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados e a falha na prestação dos serviços pela ré.
A descarga ou oscilação na rede elétrica
que venha causar danos ao consumidor gera o dever de indenizar,
independente se a concessionária é instada a fazê-lo pelo próprio
consumidor final ou pela seguradora em sub-rogação.
Ademais,
cumpre
observar
que
a
concessionária de serviço público responde objetivamente por danos
atribuídos a defeito no serviço prestado, decorrente da falta de controle
sobre a variação da tensão na rede elétrica, com fundamento no
disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal: (Art. 37, §6o: As pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.)
Chuvas
acompanhadas
de
descargas
atmosféricas não afasta a responsabilidade da concessionária ré pelos
danos nos equipamentos. Nesse sentido:
“A descarga atmosférica (queda de
raio) não se subsume a causa de excludente da
responsabilidade civil objetiva, na figura da força maior,
em caso de prestação de serviços de energia elétrica
dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no
sistema de transmissão elétrica nesses casos, de sorte
que tal infortúnio se insere no risco da atividade
desenvolvida
pela
concessionária”
(Apelação
no
0000662-25.2009.8.26.0397; 27a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; j. 24.07.2012).
O
julgado
reflete
entendimento
majoritário sobre o tema, pois transcreve em seu bojo inúmeros outros
em igual sentido, desacolhendo a tese de que a queda de raio e a
consequente oscilação da rede elétrica configura força maior ou caso
fortuito para eximir a fornecedora de responsabilidade, independente se
instada a indenizar pelo próprio consumidor final ou pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sub-rogação.
Em
acréscimo,
cabe
consignar
que
instado a rever tal entendimento em caso análogo, o C. STJ entendeu
pela soberania da análise feita pelo Tribunal de origem.
Confira-se o entendimento mantido pela
Instância Superior: “(...) a concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão
da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por
raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
O entendimento em destaque harmoniza-
se com o posicionamento de que quando o fornecimento de energia é
restaurado pela concessionária, a sobrecarga que atinge os
eletrodomésticos e eletrônicos e os danifica não pode ser considerada
causada por força maior, caso fortuito, culpa da vítima ou de terceiros,
ao contrário, trata-se de evento previsível.
Cabe dizer que a rigor não se trata de
dano por omissão ou mera inércia, mas por defeito no serviço prestado,
oriundo da falta de controle sobre a variação da tensão na rede elétrica
causada por evento natural previsível e comum.
Destarte, impõe-se o acolhimento do
pedido autoral para condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte
autora ao seu segurado a título de indenização, corrigido desde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
E isto porque o vinculo entre a ré e o
segurado é contratual, razão pela qual os juros moratórios devem
incidir desde a data da citação, ocasião em que o devedor é constituído
em mora. Nesse sentido:
Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos
de
segurado
e
que
teve
danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca oscilação
de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas.
Ação regressiva movida contra a concessionária de
energia
elétrica.
Ação
julgada
procedente.
Não
ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento
sumário e não especificação de quesitos para perícia
reclamada de forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a prestadora de serviços e
o consumidor. Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde
o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da
citação. Improvimento do recurso da Concessionária e
provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o feito
sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do
caput do art. 278 do Código de Processo Civil. Não há
com
alterar,
depois
de
proferida
sentença,
o
procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de energia
elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo
6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica com
danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados.
Hoje, com os recursos existentes, os fenômenos da
natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de
distribuição pode ostentar proteções contra as descargas
elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou
provar que dispunha de tais equipamentos. A correção
monetária não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe
Salomão). Os juros de mora são devidos a partir da
data da constituição da devedora em mora e que,
no
caso,
é
a
citação.
(Apelação
0130072-57.2009.8.26.0100; 32a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta j. 01.10.2015). (grifos
nossos).
Logo, a reforma da r. sentença é medida
que se impõe, invertidos os honorários advocatícios.
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17218
Apelação Cível no 1000397-48.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro com
Reginaldo Martins, pelo qual ficaram garantidos os riscos decorrentes de
danos elétricos, incidentes sobre o imóvel.
Afirma que no dia 23/11/2015 ocorreram distúrbios na rede
elétrica, que acarretaram danos elétricos diretos, especificamente a
equipamentos existentes no interior do local, tendo o segurado acionado a
seguradora com o aviso de sinistro, para o devido ressarcimento.
Foram realizadas as avaliações dos danos, cujas conclusões
foram no sentido de ratificar a causa dos equipamentos danificados, qual seja,
a sobrecarga na rede elétrica.
Pagou o valor devido pela indenização securitária aos
segurados, no montante de R$ 6.102,00.
Alega que tem direito ao ressarcimento, em razão da sub-
rogação operada pelos pagamentos, sendo responsabilidade objetiva da ré
pelos danos causados.
Pleiteia a aplicação do CDC ao caso, pois que se coloca em
posição jurídica idêntica à do consumidor após a sub-rogação, sendo que o
prazo de prescrição é quinquenal a partir do pagamento.
Requer a procedência da ação.
Em contestação, a ré afirma que não foi provado o pagamento
da indenização ao segurado, que não houve pedido administrativo de
ressarcimento, que não existe registro de anomalias na rede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que os alegados danos podem ter ocorrido por qualquer
causa.
Alega a prescrição trienal e a inaplicabilidade do CDC.
Afirma que não teve oportunidade de analisar os aparelhos
danificados e o local.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas e honorários de advogado, fixados
em R$ 1.000,00.
Apelação da autora (fls. 270/320).
Contrarrazões da ré (fls. 390/406).
Em suas razões, a apelante reafirma que está provado o nexo
causal entre o defeito na rede elétrica e o dano nos equipamentos.
Reafirma a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da
apelada, com inversão do ônus da prova.
Alega que apresentou laudos técnicos idôneos a comprovar o
dano.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela autora, seguradora, após ter feito o pagamento da indenização
securitária ao seu segurado, em razão de danos causados por evento
imputável à responsabilidade da ré.
Está comprovado que o segurado era, efetivamente, cliente da
autora, conforme comprovam os documentos de fls. 37/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O aviso de sinistro foi feito (fls. 41) e a fls. 51 foi apresentado o
comprovante de pagamento.
Não foi feita a regulação do sinistro e nenhum laudo técnico foi
apresentado, mas apenas orçamentos (fls. 41/48).
O pedido administrativo não é elemento essencial para o
ressarcimento, se este for devido, pois não cabe condicionar a apreciação
judicial a qualquer providência anterior, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade da atuação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CRFB).
Com relação à prescrição, evidentemente não ocorreu.
Isso porque o termo inicial do prazo prescricional é a data do
pagamento da indenização securitária pela seguradora ao seu segurado.
O STJ já consolidou o entendimento:
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE
EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
(...)
O termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora
pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a
data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária,
sendo indiferente, para fins de contagem do início de fluência do
prazo prescricional, a data de venda do salvado (sucata).
(...)"
(REsp 1705957 / SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
17/09/2019)
Portanto, tendo o pagamento sido efetuado em 04/02/2016 e a
ação sido proposta em 23/01/2019, ainda não havia decorrido o prazo trienal
de prescrição.
A ré, de fato, afirmou que não existe prova de que o dano no
aparelho foi causado pela oscilação elétrica, podendo ter ocorrido por qualquer
causa eficiente.
O contraditório técnico ficou inviabilizado porque a autora não
conservou os equipamentos, o que impediu a ré de produzir a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente de sua responsabilidade.
Este Tribunal já decidiu:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas
mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal
com o serviço prestado Bens, dito danificados, não preservados para
exame pericial - Documentação inconsistente e unilateral sobre o
alegado dano, constituída de simples orçamentos, sem conclusão
segura sobre a causa do dano reclamado - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1001693-20.2018.8.26.0568 Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
13/03/2019);
“Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora
Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos de segurados,
seguidos de indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária que não afasta a imprescindibilidade de demonstração
do nexo de causalidade
Parecer técnico assinado por engenheiro
inconclusivo quanto ao evento causador dos danos nos aparelhos da
segurada Prova pericial inviabilizada pela não preservação dos bens
sinistrados Nulidade da r. sentença não verificada Apelação não
provida e majorada a verba honorária.”
(TJSP
-
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1107871-10.2016.8.26.0100 Relator: Gil Coelho, 13/03/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Assim, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
1036B825
9
12
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1037CBE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000397-48.2019.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.